Tribunal: TJDFT
Processo: 0746160-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO INPC. TAXA SELIC. ART. 3o DA EC 113/2021. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, rejeitou a impugnação ao cálculo. Os agravantes alegam excesso de execução, defendendo a aplicação da Taxa SELIC a partir de 14.02.2017, em razão da legislação distrital e de precedentes sobre a matéria tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Definir se a correção monetária do débito previdenciário deve seguir o escalonamento pretendido pelos entes públicos (INPC até 2017 e SELIC posterior) ou se deve observar os critérios fixados no título executivo judicial (INPC para débitos previdenciários e SELIC apenas após a EC 113/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O título executivo judicial (Acórdão n. 1667287) determinou expressamente a aplicação do INPC para a correção monetária da condenação, dada a sua natureza previdenciária, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ.
(4) A decisão exequenda restringiu a aplicação da Taxa SELIC exclusivamente ao período de vigência do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
(5) Inexiste no título judicial comando para a aplicação da Taxa SELIC retroativa a 2017 com base na Lei Complementar Distrital no 435/2001.
(6) O cumprimento de sentença deve guardar estrita obediência aos termos fixados no título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A correção monetária em cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os índices e marcos temporais estabelecidos no título executivo judicial.
2. Em condenações de natureza previdenciária contra a Fazenda Pública, aplica-se o INPC conforme o Tema 905 do STJ, incidindo a Taxa SELIC apenas a partir da vigência da EC 113/2021, salvo disposição expressa em contrário no título.